Tribunal: TJPA
Processo: 0089782-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089782-70.2013.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089782-70.2013.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108112

EMBARGADO: WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA

ADVOGADOS: LEONARDO COSTA NORAT – OAB/PA 28576 e MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7961 e BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16865

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos

por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA contra o acórdão de Id. 15344829, que manteve a decisão monocrática de Id. 12150532, no sentido de dar parcial provimento à apelação interposta pela embargante, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo nos demais termos a sentença que declarou a resolução do contrato do contrato de compra e venda de imóvel e determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor WALTER ALBUQUERQUE DE SOUZA.

Nas razões recursais (Id. 15550516), a embargante arguiu a existência de omissão do acórdão sobre os artigos 186, 187, 373, 927 e 884 do Código Civil, bem como sobre o descabimento da condenação por danos morais. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão sobre os pontos indicados.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 15763266).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, a embargante não indicou quais argumentos ou teses jurídicas apresentadas na apelação teriam sido objeto de omissão do acórdão, limitando-se a indicar os dispositivos legais cujo prequestionamento pleiteia nos embargos (arts. 186, 187, 373, 927 e 884 do CC).

A simples referência ao interesse de prequestionamento não basta para o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessário apontar efetivamente o vício do acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Quanto à ocorrência de dano moral, esta foi expressamente fundamentada no acórdão embargado, que entendeu pela aplicabilidade do dano moral
in re ipsa
(Id. 15027865, pp. 2-3), não sendo cabível a rediscussão das questões de mérito por meio de embargos de declaração.

Assim, não havendo omissão ou contradição no acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado, estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo da embargante, impõe-se o desprovimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024